Tribunal: TJDFT
Processo: 0741706-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por MARIA CANDIDA DE MIRANDA contra a decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença, processo n. 0718361-59.2017.8.07.0001, ajuizado em seu desfavor por NUBIA CRISTINA NASCIMENTO BUZAR por meio da qual o juiz a quo, em face da instabilidade do sistema eletrônico deste Tribunal, determinou a repetição do leilão de imóvel já realizado, in verbis: “Trata-se de cumprimento de sentença. Determinada a realização de leilão judicial para alienação do imóvel de matrícula no 96148 (ID. 115195929), Publicado o edital de intimação para o leilão (ID. 128638523), a 1a e a 2a Hastas restaram infrutíferas, conforme comunicado pela leiloeira pública (ID. 133475363). No curso do processo, o terceiro interessado HAMAD MUHAMMAD compareceu nos autos e apresentou proposta de aquisição do imóvel no patamar de 70% do valor da avaliação. Afirma que não conseguiu participar da hasta pública em razão de indisponibilidade do sistema do Tribunal. Intimada, a credora concordou com a proposta (ID. 136121451). As partes executadas, no entanto, apresentaram impugnações (ID. 136710532 e ID. 138129390). O interessado ratificou sua proposta no ID. 139037070. É o relatório. DECIDO. À luz do art. 879 do CPC, a alienação judicial do bem pode se dar de duas formas: I) por iniciativa privada; por II) leilão judicial eletrônico ou presencial. Conforme exposto pela leiloeira, o leilão judicial restou infrutífero. O interessado HAMAD MUHAMMAD relatou que “o PJe ficou indisponível em decorrência da atividade maliciosa (hacker), ocorrida na madrugada de 31/07/2022 (domingo). A indisponibilidade perdurou ao longo da semana, suspendendo-se todos os prazos processuais em curso. No dia 08/08/2022 (segunda-feira), dia da 1a hasta, novamente o PJe ficou indisponível, muito embora o e. TJDFT tenha restabelecido a fluência dos prazos processuais a partir desta data (Portaria Conjunta no 104 do TJDFT)”. Com efeito, as Portarias Conjuntas no 100, 101, 102 e 104/2022 deste Tribunal estabeleceram acerca da suspensão de expediente em razão de ataque cibernético aos sistemas do Tribunal. Considerando que a queda e inconsistências do PJe ocorreram no final de julho e primeira semana de agosto, ou seja, após a publicação do Edital (ID. 128638523), entendo que a tentativa de alienação pela hasta pública pode ter sido comprometida pela inviabilidade de acesso dos interessados aos presentes autos eletrônicos. Tendo em vista que o leilão acabou não sendo realizado com a mais ampla publicidade preconizada pela lei em decorrência de falha de segurança nos sistemas, reputo que, por prudência, revela-se inviável a imediata alienação do imóvel pelo mínimo de 70% do valor da avaliação. Com a repetição do leilão sem inconsistências no sistema, novos interessados poderão comparecer nos autos oferecendo proposta melhor, de modo a onerar menos as partes devedoras. Caso o leilão reste novamente infrutífero, entendo que não haverá óbice para a alienação do imóvel por iniciativa particular no valor de até 70% da avaliação, visto que terão sido esgotados os meios judiciais de ampla divulgação para tentativa de alienação em patamar superior. Diante do exposto, determino a repetição do leilão judicial do bem penhorado. Nos moldes do art. 883, CPC nomeio a Leiloeira Oficial SILVIA HELENA BALBINO BARROS devidamente cadastrada neste Juízo, cabendo a esta serventia providenciar a intimação do Gestor Judicial através dos contatos cadastrados neste tribunal. Caso não haja lanço superior à importância da avaliação, em primeira hasta, seguir-se-á, sem interrupção para a segunda hasta, que se encerrará em dia e hora previamente definidos no edital, momento em que não serão admitidos lanços inferiores a 70% (setenta por cento) do valor da avaliação (art. 891, parágrafo único, do CPC). Fixo a comissão do leiloeiro em 5% (cinco por cento) do valor da venda. Caso a arrematação supere o valor de avaliação, a comissão será majorada para 10% (dez por cento), a título de incentivo à ampla divulgação. Esta, será paga diretamente ao "Gestor Judicial". Esclareço que este juízo entende que não haverá quaisquer ônus ao exequente em caso de acordo, remissão ou adjudicação. Valendo este despacho como ofício, autorizo os funcionários da Leiloeira ora indicada, devidamente identificados, a providenciar o cadastro de interessados, bem como promover vistoria, coletar informações e fotografias dos bens, disponibilizando-as em seu portal, a fim de que os licitantes tenham pleno conhecimento das características dos mesmos, em caso de bem imóvel, poderão ser afixadas placas no local de modo a aumentar a divulgação do público leilão. Deverá constar do edital que quaisquer despesas com registros, averbações e baixas no Cartório de Registro de Imóveis deverá correr às expensas do arrematante (art. 14 da Lei no 6.015/73 e artigo 8o do Provimento 34 do CNJ). Em suas razões recursais, a Agravante alega, em síntese, que a decisão agravada é ultra petita, uma vez que o procedimento de leilão de seu imóvel, que não veio a se concretizar, não foi questionado por nenhuma das partes. Defende, assim, a ausência de nulidade no ato que justifique a repetição do leilão, aduzindo que na decisão agravada o Juiz não considerou acerca do direito da agravante, pois a legislação é clara no sentido de que não havendo licitantes e a exequente não adjudicando o bem e nem indicando outro bem, deve-se proceder a suspensão da execução, e não a repetição do leilão. Discorre sobre a eficácia do edital do leilão e sua publicidade, asseverando que não ocorreram inconsistência no sistema PJe que justifiquem a repetição do leilão. Tece outras considerações sobre a questão, cita legislação e jurisprudência. Defende a oitiva do leiloeiro para manifestar-se acerca a lisura do leilão. Pede, assim, em sede de liminar, que seja concedido efeito suspensivo à decisão agravada e, no mérito, a nulidade da decisão agravada. Preparo juntado aos autos no Id. 42016701. Decisão agravada acostada aos autos de origem. É o Relatório. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Os requisitos da concessão da tutela de urgência, por sua vez, estão previstas no artigo 300 do NPC, que prescreve: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” No caso, tenho que não há elementos que evidenciem a probabilidade do direito ora vindicado. Como se sabe, o cumprimento de sentença tem por finalidade a execução ato que visem a satisfação do crédito do exeqüente, como é o caso do leilão judicial. No caso, ao examinar os autos de origem, observa-se que a repetição do leilão que ora se questiona correu em face da petição de um terceiro interessado na aquisição do imóvel, informando inconsistência no sistema do PJE em decorrência da atividade maliciosa (hacker), ocorrida na madrugada de 31/07/2022. A propósito, transcrevo trecho da impugnação apresentada pelo terceiro interessado, no qual esclarece datas e detalhes da instabilidade do PJE deste Tribunal: “(...) O ora Requerente, interessado em participar da hasta pública de imóvel objeto de penhora no presente feito, solicitou a sua habilitação no site da leiloeira Silvia Barros. O deferimento de sua habilitação se deu somente no dia 10/08/2022, conforme comprova o documento anexo (anexo I). A 2a hasta se daria em 10/08/2022, conforme consta do Edital de Intimação no ID 128638523. Ocorre, que mesmo tendo solicitado a sua habilitação na semana anterior à hasta, não logrou acesso aos autos para avaliar eventuais riscos jurídicos do processo e assim oferecer lanço, isso porque o PJe ficou indisponível em decorrência da atividade maliciosa (hacker), ocorrida na madrugada de 31/07/2022 (domingo). A indisponibilidade perdurou ao longo da semana, suspendendo-se todos os prazos processuais em curso. No dia 08/08/2022 (segunda-feira), dia da 1a hasta, novamente o PJe ficou indisponível, muito embora o e. TJDFT tenha restabelecido a fluência dos prazos processuais a partir desta data (Portaria Conjunta no 104 do TJDFT). Com isso, o ora Requerente não logrou ter acesso aos autos, obstaculizando a sua participação na hasta pública, assim como de outros interessados, já que ninguém participa de leilão ou hasta pública sem analisar detidamente o processo vinculado ao bem (...). É fato incontroverso que o Sistema Informatizado deste Tribunal foi alvo da mencionada atividade maliciosa de hacker, que deram origem às Portarias Conjuntas no 100, 101, 102 e 104/2022, que dispõem sobre suspensão de expediente em razão dos referidos ataque cibernético. Logo, tenho por inquestionável que essa instabilidade no Sistema Informatizado comprometeu o acesso aos processos judiciais eletrônicos por um período razoável tempo, tanto que houve suspensão do expediente e prorrogações de prazo no âmbito desta Corte, podendo-se afirmar que, de fato, os interessados nos leilões judiciais não obtivessem informações seguras dos processos para concretizar a aquisição pretendida, tal como alegado pelo terceiro interessado. Sobre o período de instabilidade do Sistema Informatizado, como esclarecido na decisão agravada, “a queda e inconsistências do PJe ocorreram no final de julho e primeira semana de agosto, ou seja, após a publicação do Edital (ID. 128638523)”, o que confirma a dificuldade de acesso dos interessados ao autos eletrônicos. Nesse contexto, compartilho do entendimento firmado pelo juiz a quo de que a publicidade do edital de leilão não se mostrou idônea, justificando a sua repetição, diante da falha ocorrida. Oportuno registrar, ademais, que se mostra irrelevante a ausência de questionamento das partes exequente e executado sobre a idoneidade do procedimento do Leilão realizado, tendo em vista que o terceiro interessado também tem legitimidade para reivindicar a lisura do edital do leilão, que deve respeitar o procedimento legal. Diante dessas considerações, dentro da superficialidade que caracteriza o exame da matéria para apreciação de liminar, a decisão agrava deve ser mantida até apreciação pelo colegiado. Em face do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Brasília, 13 de janeiro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator